Tribunal: TJDFT
Processo: 0742500-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742500-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO MARCELO SILVA DE MELLO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO MARCELO SILVA DE MELLO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Na peça inicial (ID 76878117), a impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante em 23.5.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Diz que foi realizada audiência de instrução no dia 27.8.2025, na qual a ofendida não compareceu em razão de não ter sido localizada. Informa que o Ministério Público requereu vista dos autos para tentar localizá-la, o que ensejou dilação do prazo da instrução processual, sem responsabilidade da defesa pelo atraso. Afirma que a prisão preventiva do paciente foi mantida, acarretando-lhe constrangimento ilegal, por excesso de prazo da prisão. Alega que o paciente se encontra segregado há 131 dias sem que tenha sido concluída a instrução processual, apesar da ausência de complexidade da causa e gravidade que justifique a medida extrema por período excessivo. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo na formação da culpa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no dia 24.5.2025, em decorrência da suposta prática das infrações penais previstas no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, artigo 21, §2o, da Lei das Contravenções Penais, e artigo 147, §1o, do Código Penal, tudo na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, com os seguintes fundamentos (ID 237030759, dos autos de origem): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. A vítima Viviane relatou que o autuado estava em estado psíquico alterado, possivelmente pelo uso de bebida alcoólica ou substância entorpecente, que proferiu inúmeras ameaças e ofensas, bem como tentou agredi-la fisicamente, no interior de sua residência. Não se pode ignorar, ainda, que o autuado foi preso em flagrante, por, em tese, ter praticado lesões corporais contra a mesma vítima e que, em audiência de custódia realizada em 15.04.2025, foram deferidas medidas protetivas de proibição de aproximação da ofendida (autos n. 0735613-49.2025.8.07.0016). Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. O contexto demonstra que o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO MARCELO SILVA DE MELLO, filho de CARLOS ANTONIO DE MELLO e de ROSIENE MARTINS DA SILVA MELLO, nascido em 05/11/1976, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 249665643, dos autos de origem): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do Réu PAULO MARCELO SILVA DE MELLO (ID 248125057). A defesa requer: a) O reconhecimento do excesso de prazo na conclusão da instrução processual, por culpa exclusiva da acusação, com o consequente relaxamento da prisão preventiva; b) Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, suficientes e adequadas ao caso concreto. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva (ID 249647667). DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o réu teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo NAC em 24/05/2025 (ID 237030759). A denúncia narra a prática, em tese, dos delitos de ameaça, vias de fato e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/06; artigo 21, §2o, da LCP e artigo 147, §1o, do CP, tudo na forma dos arts. 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006). A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 02/10/2025 às 18:00 (ID 248013310). Pois bem, não há dúvida de que a prisão cautelar tem que ser tratada como uma medida excepcional. A retirada da liberdade de um indivíduo deve ser realizada pelo Judiciário somente em último caso, devendo ser evitada sempre que houver qualquer outro meio que permita resguardar o processo, bens ou partes que não seja a prisão cautelar. Ao compulsar os autos, não foi constatado nenhum fato novo hábil a alterar o contexto fático em que fora decretada a prisão preventiva. A desobediência da ordem judicial, mesmo depois de ter sido advertido sobre a possibilidade de sua prisão, aponta para a necessidade da manutenção da prisão preventiva do Réu. Assim, por ora, medida diversa se mostra insuficiente para evitar a reiteração delitiva, mormente porquanto há notícia de crimes praticados contra a vítima, como no caso dos autos, em que se apura ameaça, vias de fato e descumprimento de medida protetiva. Nesse contexto, inegável que sua liberdade oferece risco concreto à vítima, diante da possibilidade de reiteração delitiva Ademais, no presente momento, ainda não há que se falar em desproporcionalidade entre a pena a que o Réu estará sujeito e o tempo de prisão, máxime, quando se observa que o decreto de Prisão Preventiva não se baseou na necessidade de início de cumprimento de uma pena, mas sim na proteção da sociedade (ordem pública) e na proteção da integridade física e psíquica da vítima o que, todavia, não impede que esse juízo venha a decidir sobre a proporcionalidade da Prisão Preventiva no decorrer de um lapso razoável. Assim, não tendo havido modificação da situação fática ou jurídica, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de PAULO MARCELO SILVA DE MELLO e mantenho a decisão de ID 237030759 proferida nos presentes autos. Aguarde-se audiência. Diante desse contexto, ao menos neste juízo preliminar que o momento oportuniza, constata-se que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, encontra-se amparado em fundamentação idônea e concreta, não tendo ocorrido fatos novos hábeis a ensejar a revisão da decisão que a decretou. Como se observa, os fatos são graves e revelam a ousadia do paciente e a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva, porquanto evidenciada a sua periculosidade, a probabilidade de reiteração delitiva e inclusive da prática de feminicídio, conforme ameaça feita por ele à ofendida. Dessa forma, resta manifestamente evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312, do Código de Processo Penal. Ressalte-se que o paciente já havia sido beneficiado com a liberdade provisória após ser preso em razão da prática de crime contra a ofendida e descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, o que evidencia a sua periculosidade e reforça a necessidade da segregação, conforme previsto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse cenário, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física da vítima estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, ocorra a indevida reiteração da conduta, assim como a prática de crime mais grave, como o feminicídio, sobretudo na hipótese dos autos em que há notícia de que o paciente faz uso abusivo de álcool e entorpecentes. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Convém registrar que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. 3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da ofendida. Por outro lado, a circunstância de o paciente estar segregado há mais de 130 dias não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado, de plano, excesso de prazo, tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. No caso, não se vislumbra morosidade na tramitação do feito, uma vez que o processo tem tramitado de forma regular, tendo sido oferecida e recebida a denúncia, além de ter sido determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, considerando-se o fato de o paciente encontrar-se preso. Ademais, depreende-se dos autos que a audiência de instrução está marcada para o dia de amanhã, 02.10.2025, oportunidade na qual poderá ser requerido ao Juízo que analise novamente o cabimento da segregação. Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações jamais verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 01 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator